Tribunal: TJMT
Processo: 0031926-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0031926-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 018.152.981-54 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA – INVALIDEZ FUNCIONAL PARCIAL – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE (TEMA 1.112/STJ) – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS COSSEGURADORAS – INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – LEI 14.905/2024 – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em contratos de seguro coletivo com estipulação própria, o dever de informação é exclusivo da estipulante (Tema 1.112/STJ), sendo legítima a aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização por invalidez.

A invalidez funcional parcial que inviabiliza o exercício de atividade específica não enseja, por si só, o pagamento integral do capital segurado.

No contrato de cosseguro, a responsabilidade de cada seguradora se limita ao percentual previsto na apólice, sem solidariedade entre elas.

A partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária, o que deve incidir, no caso em tela, a partir da contratação (Súmula 632/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0031926-34.2016.8.11.0041

APELANTE:
LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA

APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (proc. n. 0031926-34.2016.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 24.903,53, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do evento danoso (26.06.2012), respectivamente, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, combate a aplicação de percentual em incapacidade permanente parcial para o cálculo da indenização, ao argumento de que apesar da sequela ser parcial, ficou definitivamente incapacitado para o ofício de militar do exército brasileiro, de modo a fazer jus a integralidade do valor segurado.

Afirma ser inaplicável a tabela SUSEP ao caso, por não ter tido acesso às suas limitações no ato da contratação.

Assevera a necessidade de incidência da correção desde a data da celebração do contrato, e com a utilização do índice do IGPM/FGV, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Aponta, ainda, a necessidade de “
Substituição Processual do Polo Passivo, impondo que a seguradora líder na época do sinistro (Bradesco Vida e Previdência S/A) seja condenada a responder por sua cota e também pelas cotas das demais seguradoras que não fazem parte do polo passivo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 324708903).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LUIS FERNANDO MAGALHAES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (proc. n. 0031926-34.2016.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 24.903,53.

Pois bem.

O Autor/Apelante objetiva o recebimento integral da indenização decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, cuja estipulante a Fundação Habitacional do Exército (FHE), ao qual aderiu após o ingresso na instituição, em razão de acidente ocorrido em junho de 2012.

A despeito de suscitar que, embora parcial, sua incapacidade para o exercício da profissão de militar é total, razão pela qual não se poderia aplicar a tabela da SUSEP, da qual não tinha ciência, certo é que tendo a seguradora demonstrado as condições gerais do contrato e os parâmetros utilizados para cálculo da indenização, incumbia à estipulante, e não à seguradora, prestar as devidas informações ao segurado.

Como anotado na sentença, “
eventual falha no dever de informação, se existente, não pode ser imputada à seguradora requerida, uma vez que se trata de estipulação própria, já que o contrato mestre foi firmado entre a seguradora e a empregadora do segurado, na condição típica de estipulante
”.

Trata-se de questão, inclusive, já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, no qual foi fixada a tese no sentido de que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
” (
Tema 1.112
), de modo que a matéria não comporta maiores debates.

Logo, considerando que a FHE possui vínculo institucional com os militares do Exército, o que configura hipótese de estipulação própria, escorreito o Juízo
a quo
quanto a utilização da tabela SUSEP para a apuração dos percentuais para indenização de acordo com o tipo de dano decorrente do acidente.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PARCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por militar contra seguradoras em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 19/01/2012, no qual foi constatada sua incapacidade parcial para o serviço militar. Pleito de recebimento integral da indenização securitária com base em apólice coletiva contratada pela Fundação Habitacional do Exército (FHE). Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, fixando pagamento proporcional. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a indenização integral em caso de invalidez parcial que impede o exercício da função militar; (ii) saber se a tabela da SUSEP pode ser aplicada no cálculo da indenização, mesmo na ausência de informação prévia ao segurado; e (iii) definir o índice de correção monetária aplicável e o marco inicial da atualização da indenização securitária. III. Razões de decidir 3. Em contratos de seguro coletivo com estipulação própria, como é o caso da apólice contratada pela FHE, é da estipulante a responsabilidade pelo dever de informação, eximindo a seguradora desse encargo (Tema 1.112/STJ). 4. A jurisprudência dominante entende que a invalidez funcional parcial não enseja, por si só, a indenização integral, devendo ser observados os critérios estabelecidos na apólice e a tabela SUSEP. 5. A dedução do valor já pago administrativamente (R$ 12.116,01) do montante total calculado (R$ 18.531,74) está em conformidade com a sentença. 6. A responsabilidade solidária entre as seguradoras deve ser mantida, em razão da ausência de informação clara ao consumidor sobre os limites contratuais de responsabilidade. 7. A nova redação do art. 406 do CC/2002, introduzida pela L. 14.905/2024, não se aplica retroativamente à sentença proferida em data anterior à sua vigência. 8. O marco inicial da correção monetária deve ser ajustado para 25/09/2012, data da vigência da apólice atualizada à época do sinistro, conforme Súmula 632/STJ. 9. O IGP-M/FGV é o índice que melhor reflete a variação inflacionária no caso concreto, sendo o mais adequado à atualização da indenização devida. IV. Dispositivo e tese 10. Conhecidos os recursos, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da seguradora Bradesco Previdência e Seguros S/A e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Antônio Wanderley de Araújo Alves, para fixar o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, com termo inicial em 25 de setembro de 2012. Majorados os honorários advocatícios em desfavor da seguradora recorrente em mais 4% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento:
"1. Em contratos de seguro coletivo com estipulação própria, o dever de informação é exclusivo da estipulante, sendo legítima a aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização por invalidez. 2. A invalidez funcional parcial que inviabiliza o exercício de atividade específica não enseja, por si só, o pagamento integral do capital segurado.
3. O marco inicial da correção monetária é a data de vigência da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme Súmula 632 do STJ. 4. O índice de correção monetária aplicável é o IGP-M/FGV quando mais adequado à recomposição do valor da indenização securitária." (N.U 0002148-19.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Outrossim, não se olvida que o contrato de seguro coletivo firmado pela FHB é do tipo cosseguro, em que casa cosseguradora assumiu percentual de responsabilidade, sem solidariedade entre elas (Id. 324708850, p. 73), nos termos previstos no art. 761 do CC.

Logo, considerando que cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados acerca das condições contratuais (Tema 1.112/STJ), não há como acolher a pretensão do Apelante de condenação integral da Recorrida ao pagamento de suas quotas e das demais seguradoras, sob a assertiva de desconhecimento destas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE COSSEGURO. CAPITAL SEGURADO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS COSSEGURADORAS. INOCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. DUPLA ATUALIZAÇÃO AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por segurado e seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a requerida ao pagamento de R$ 81.651,91, com correção pela Taxa Selic e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. O autor busca a condenação integral da seguradora ao capital total da apólice (R$ 267.816,30). A seguradora, por sua vez, requer a aplicação do capital da apólice vigente na data do sinistro (R$ 120.007,80), afastamento de dupla correção monetária e reconhecimento da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve responder pelo valor integral do capital segurado, independentemente do percentual de sua participação no cosseguro; (ii) estabelecer qual apólice deve servir de base de cálculo da indenização securitária; (iii) determinar o termo inicial da correção monetária e a existência ou não de sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cosseguro, previsto no art. 761 do Código Civil, distribui a responsabilidade entre as seguradoras participantes de forma proporcional, não havendo solidariedade entre elas. A responsabilidade solidária prevista no CDC não afasta a disciplina específica do cosseguro. O capital segurado aplicável é o da apólice no 850.559, vigente na data do sinistro (28/11/2006), no valor de R$ 120.007,80, e não o da apólice no 9304529, firmada em 2012, posterior ao evento. A utilização de valor já atualizado em 2015, cumulada com a determinação de correção desde 2006, configuraria dupla atualização, vedada pela jurisprudência do STJ (Súmula no 632). A correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro sobre o valor do capital segurado vigente. Configurada sucumbência recíproca, dado que o autor obteve apenas 30% do valor originalmente pleiteado, impõe-se a repartição proporcional das custas e honorários, na forma do art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida provido. Tese de julgamento:
No contrato de cosseguro, a responsabilidade de cada seguradora se limita ao percentual previsto na apólice, não havendo solidariedade entre elas.
O capital segurado aplicável à indenização securitária é aquele vigente na data do sinistro. A correção monetária incide sobre o valor do capital segurado desde a data do evento danoso, vedada a dupla atualização. Configurada sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente entre as partes. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 761; CDC, arts. 7o e 34; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1112, REsp no 1.874.788/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 02.03.2023; STJ, Súmula no 632. (N.U 1000148-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025
) (destaquei)

No que se refere à incidência da correção monetária, dispõe a Súmula 632 do STJ que: “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

Assim, considerando que o termo inicial da correção fixado na sentença foi a data do evento, em dissonância do entendimento sumular acima indicado, razão assiste ao Apelante quanto a necessidade de retificação da sentença no ponto.

Lado outro, quanto ao índice de correção, é certo que a Lei n. 14.905/2024 alterou o Código Civil para instituir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como critério de atualização monetária e a Taxa SELIC como taxa de juros moratórios, a qual, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui aplicação para os processos em curso.

Destarte, considerando que a sentença foi proferida em 21/06/2025, na vigência da referida lei, não há falar em incidência do IGPM no caso em tela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar a incidência da correção monetária partir da contratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025